Tribunal: CARF
Processo: 10480.727627/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727627/2015-02
ACÓRDÃO
2402-013.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE REFLEXOS DE AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. 13o SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça analisou a questão em sede de recurso
repetitivo no Tema no 1.170, firmando a tese: A contribuição previdenciária
patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo
terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio
indenizado.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
ABONO ÚNICO VINCULADO À REMUNERAÇÃO.
O abono pago com clara vinculação ao salário está sujeito às contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros João Ricardo Fahrion Nuske(relator), Gregório Rechmann Júnior
e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano que davam provimento parcial ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727627/2015-02
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e redator designado

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcelo Valverde Ferreira da
Silva(substituto[a] integral), Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10480.727627/2015-02, em face do acórdão no 12-86.007, julgado pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar parcialmente procedente a impugnação.
Refere-se o auto de infração sobre o lançamento de contribuições devidas à
seguridade social, relativas às rubricas da empresa e SAT/GILRAT incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados, assim como contribuições destinadas a outras entidades (Terceiros),
referente ao período de 01/2011 a 12/2011, incluindo-se o 13o salário.
Segundo os dados constantes dos Discriminativos do Débito – DD e as informações
prestadas no Relatório Fiscal, as contribuições exigidas no presente lançamento correspondem aos
seguintes fatos geradores, apurados nas folhas de pagamento e não declarados em GFIP: Aviso
Prévio Indenizado (rubrica 141), 13o Salário Indenizado (rubrica 193), Aviso Prévio Complementar
(rubrica 228) e Abono Especial (rubrica 202).
Em análise da impugnação, entendeu a decisão recorrida por acolher em parte o
pedido do contribuinte no sentido de afastar do lançamento as verbas referentes a Aviso Prévio
Indenizado, mantendo-se os reflexos do mesmo no 13o salário.
Manteve-se o lançamento com relação ao Abono único, complemento do aviso
prévio e seus reflexos no 13o salário
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
DISPENSA
DE
RECORRER.
INCIDENTE
DE
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DAS UNIDADES DA RFB.
As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por força do disposto no
artigo 19, §5o, da Lei no 10.522/2002, deverão reproduzir as decisões
desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727627/2015-02
3
sede de julgamento realizado nos termos do artigo 543-B do Código de Processo
Civil, após manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Nos termos da Nota PGFN/CRJ no 485/2016, fica dispensado de recurso a
contestação relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso-
prévio indenizado, mantendo-se, contudo, a ressalva de que o entendimento
firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS não abrange o reflexo do
aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza
remuneratória.
ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos da legislação em vigor, e do Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011, a não
incidência de contribuições previdenciárias fica condicionada à efetiva
desvinculação do pagamento do abono único do salário e do efetivo exercício da
atividade laboral.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a não incidência de contribuição
previdenciária sobre o complemento de aviso prévio e seus reflexos no 13o salário, bem como do
Abono Único.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. COMPLEMENTO DE AVISO PRÉVIO E SEUS REFLEXOS NO 13o
SALÁRIO
Sustenta o recorrente a não incidência de contribuição previdenciária sobre o
complemento de aviso prévio, bem como de seus reflexos no 13o salário.
Entendeu a fiscalização a incidência sobre as referidas verbas com base em nota da
PGFN/CRJ 485/2016 que assim dispõe:
Tendo em vista a modificação do que fora orientado aos Procuradores da Fazenda
Nacional quanto ao aviso prévio indenizado por ocasião da Nota PGFN/CRJ no
640/2014 quando do julgamento do RESP no 1.230.957/RS, sugere-se que em
caso de aprovação da presente manifestação, que:
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727627/2015-02
4
a) seja dispensado de contestação e recurso o tema “incidência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado”, promovendo-se a devida a
alteração da lista de dispensa, nos termos do art. 2o, §4o, da Portaria PGFN/CRJ no
502/2016, mantendo-se, contudo, a ressalva de que o entendimento firmado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS não abrange o reflexo do aviso
prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza
remuneratória, consoante diversos precedentes da Corte Superior
Em que pese a argumentação trazida em sede recursal, o Superior Tribunal de
Justiça analisou a questão ao julgar o Tema no 1170, em recurso repetitivo, restando o julgado
assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO -
INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: CONHECIDO EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E, NA
EXTENSÃO DO CONHECIMENTO, PROVIDO.
1. Submissão de controvérsia ao regime dos recursos repetitivos que visa à
reafirmação, sob esse especial regime jurídico de formação de precedentes
vinculantes, da jurisprudência persuasiva pacífica de ambas as Turmas de Direito
Público do Superior Tribunal de Justiça, a dizer que, à luz da interpretação
conjugada dos arts. 22, I, e § 2o, e 28, § 9o, da Lei 8.212/91, incide a contribuição
previdenciária patronal sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo
terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, incidência essa que decorre da
natureza remuneratória da verba em apreço. Precedentes citados: AgInt no AREsp
n. 2.250.605/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
2/10/2023, DJe de 5/10/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.362/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de
27/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.756.905/CE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; AgInt no AREsp n.
2.009.788/RS, relator Ministro Manoel Erhardt(Desembargador Convocado do
TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no REsp n.
1.945.323/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022; AgInt no REsp n. 1.944.099/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de
16/2/2022; AgInt no REsp n. 1.934.289/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021; AgInt no REsp n.
1.398.482/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
25/10/2021, DJe de 28/10/2021; e AgInt no AREsp n. 1.072.320/PE, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de
15/4/2019.
2. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado
paradigmático (Tema 1.170/STJ): A contribuição previdenciária patronal incide
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727627/2015-02
5
sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário
proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado.
Desta forma, em havendo o posicionamento em sede de recursos repetitivos,
mantém-se a incidência da contribuição previdenciária sobre os reflexos no décimo terceiro.
2. ABONO ÚNICO
Sustenta o recorrente a exclusão dos valores pagos à título de abono único da base
de cálculo das contribuições previdenciárias, devido ao fato do mesmo estar previsto em
Convenção Coletiva, bem como preencher os requisitos legais.
A decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que o abono não
teria sido pago de forma desvinculada do salário, mas sim atrelada a ele.
Com efeito, o art. 195, I, a, da Constituição Federal prevê expressamente que
apenas os rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição
previdenciária, ou seja, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e
trabalhador avulso como retribuição pelo trabalho prestado, nos termos mencionados pelo art.
22, I, da Lei no 8.212/91.
Desta forma, somente a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência
da contribuição previdenciária a que alude os arts. 195, I, a, da CF e 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição, ou não, da
base de cálculo da exação.
O parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 prevê de forma expressa quais verbas
não vão integrar o salário de contribuição, incluindo-se aquelas recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário – alínea e, item “7”.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99
afirma que não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas e título de ganhos
eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei – art. 214, § 9o, inciso
V, alínea j:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727627/2015-02
6
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força
de lei; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Passo à análise da Convenção Coletiva que assim prevê:
ABONO ESPECIAL
Até o dia 24 de fevereiro de 2011, as Empresas pagarão de uma única vez e em
caráter excepcional, e sem integrar a remuneração para qualquer efeito legal
trabalhista, um Abono Especial no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
aos Empregados admitidos até 31.12.2010, e com contrato de trabalho vigente
nessa mesma data, e que estiverem percebendo, também na mesma data,
remuneração mensal até R$ 5.538,80 (cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e
oitenta centavos), compreendida a remuneração como integrada do salário-base
e do adicional de periculosidade, quando devido.(grifamos)
O cerne da questão, analisada pela DRJ e ora em recurso, é saber se o recorte feito
de que somente os empregados com remuneração até R$5.538,80 receberiam o abono, se trata
de uma vinculação ao salário, ou não.
Em análise de questão semelhante, porém não idêntica, qual seja, a possibilidade
de se fixar o valor do abono em percentuais do salário, o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros
assim expôs no julgamento do Acórdão no 9202-011.173:
Pois bem. O que se vê nos debates sobre o tema e na jurisprudência dos Tribunais
é o reconhecimento da isenção do “abono único”, previsto em norma coletiva,
quando pago em caráter eventual, não habitual, sendo este um elemento
essencial para leitura do requisito relacionado a exigência de dever ser
“desvinculado do salário”.
Vale dizer, a expressão “desvinculados do salário” deve ser compreendida
partindo-se do entendimento em relação a “não habitualidade/eventualidade”
do(s)pagamento(s), salvo, por óbvio, se, independentemente disso, houver um
nítido e flagrante caráter remuneratório. Fixar em percentual do salário, apenas
para se firmar um valor, mas sem qualquer vinculação efetiva com o salário,
sendo não habitual e totalmente eventual, não lhe retira a isenção na forma do
art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei 8.212, pois não estará sendo fixado com vinculação
ao salário, mas apenas utilizando o salário como um parâmetro para estabelecer o
valor.
(...)
Para haver a vinculação ao salário é necessário algo a mais, seja uma
habitualidade (inclusive como já acompanhei em outros julgados), uma não
eventualidade, um percentual totalmente desproporcional, o atrelamento da
verba ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral, a exigência de uma
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727627/2015-02
7
contrapartida, o atrelamento a uma condição de antecipação de futuro
aumento.

Saliento que o voto acima transcrito restou vencido, porém não quanto ao
argumento em referência, mas sim pelo fato de que naqueles autos entendeu-se que a Convenção
Coletiva utilizou o Abono como forma de reajuste salarial.
Da mesma forma que o entendimento sobre o pagamento em percentuais sobre a
remuneração, no caso concreto destes autos, a convenção coletiva utilizou a remuneração dos
empregados como forma de delimitar quais empregados teriam direito ao recebimento de
valores, não realizando vinculação aos mesmos.
Foi realizada a delimitação de quem teria direito ao Abono a partir de determinada
data de contratação e com remuneração limitada a determinado valor, porém, todos os
empregados que se enquadrarem neste lapso, receberão o Abono de uma só vez.
Ademais, o pagamento se deu de forma única, sem contrapartida, de forma
proporcional e não abusiva, se enquadrando, assim, ao previsto no art. 214, §9o, inciso V, alínea j
da Lei no 8.212/91.
Com isso, afasto a incidência de contribuição previdenciária sobre o Abono Anual.
Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e dar parcial
provimento para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o Abono Único.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, redator designado
Com o mais profundo respeito ao relator, ouso divergir quanto à desoneração do
crédito relativo ao abono especial, pois há um claro delineamento salarial que se depreende das
especificações e limitações vinculadas à remuneração:
(Relatório de Auditoria Fiscal – fls. 40-59)
27.Analisando melhor a questão, verifica-se que o ACT/PE (cláusula 17a)
estabelece vinculação do abono ao salário dos empregados, convencionando
que o abono corresponderá ao salário do empregado, ficando estabelecido que
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727627/2015-02
8
o valor do abono não possa exceder a importância de R$ 900,00 (novecentos
reais), e nem inferior ao piso salarial praticado. As demais Convenções (CCT)
referidas estabelecem o abono especial no valor de R$1.800,00 a ser pago aos
empregados que perceberem remuneração mensal até R$5.538,80. (grifo do
autor)
28.Ante o exposto resta evidente a vinculação do abono especial ao salário dos
empregados. Em razão disto, foram apurados os valores lançados nesta rubrica,
abrangendo o período 2011, conforme planilha anexa relacionando os valores por
trabalhador. O quadro a seguir apresenta a síntese dos valores considerados para
esta rubrica:
Deste modo, a mim me parece acertada aquelas conclusões a que chegou o voto
condutor do acórdão recorrido, que inclusive o adoto como ratio decidendi, nos termos em que
estabelece o art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. Na sequência, trago o
entendimento emanado na origem:
(Voto condutor do acórdão recorrido – fls. 562/573)
12. Do Abono Especial
12.1. Alega a Impugnante que a legislação e a jurisprudência pátria não oferecem
respaldo para a cobrança de contribuições previdenciárias sobre os abonos únicos
estabelecidos em Convenções Coletivas de Trabalho, e desvinculados do salário.
Afirma que até mesmo a PGFN já se manifestou contrariamente a essa cobrança.
12.2. Ocorre, entretanto, que a Autoridade Tributária não efetivou o lançamento
à revelia das disposições legais e jurisprudenciais trazidas aos autos pelo
Defendente, até mesmo porque os mesmos dispositivos normativos foram
elencados no Relatório Fiscal.
12.3. Da leitura dos autos e análise dos documentos, verificamos que as verbas
pagas a título de Abono Especial, cujo pagamento foi feito em uma parcela,
obedecia a limites e especificação de valores diretamente ligadas ao montante da
remuneração do empregado. Tal fato se confirma pela análise dos acordos e das
convenções coletivas em que figuram o Abono Especial, sendo certo que todos
eles quantificam ou condicionam o seu pagamento a determinadas faixas
salariais. Vejamos os trechos dos acordos e convenções coletivas embasadores do
pagamento do abono.
12.4. Leiamos atentamente a cláusula 17a do ACT 2011/2011 de Pernambuco (fls.
136/154):
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ABONO SALARIAL Até 30 dias após a
assinatura do presente Acordo Coletivo de Trabalho, as Empresas pagarão
aos seus empregados, de uma única vez e em caráter excepcional, e sem
integrar a remuneração para nenhum efeito legal trabalhista, um Abono
correspondente ao salário do empregado, de forma não comutativa,
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727627/2015-02
9
ficando desde já estabelecido que o valor do abono não possa exceder a
importância de R$. 900,00 (Novecentos reais), e nem ser inferior ao Piso
Salarial praticado no item 3.1, atendendo o citado abono os dispositivos da
Medida Provisória no 1.878-63 de 22.10.1999, respeitando-se, inclusive, a
proporcionalidade ao tempo de serviço, considerando no mínimo 15
(quinze) dias de admissão da data base para recebimento do mesmo.
(sublinhamos)
12.5. Em consonância com o citado Acordo Coletivo, a Convenção Coletiva (fls.
155/169) estabeleceu:
ABONO ESPECIAL Até o dia 24 de fevereiro de 2011, as Empresas pagarão
de uma única vez e em caráter excepcional, e sem integrar a remuneração
para qualquer efeito legal trabalhista, um Abono Especial no valor de R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais) aos Empregados admitidos até
31.12.2010, e com contrato de trabalho vigente nessa mesma data, e que
estiverem percebendo, também na mesma data, remuneração mensal até
R$ 5.538,80 (cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos),
compreendida a remuneração como integrada do salário-base e do
adicional de periculosidade, quando devido. (grifamos)
12.6. Assim, a condição exigida pela lei para desfrutar da isenção, a saber, a
desvinculação do abono dos salários, não ocorreu no caso, pois os abonos eram
referenciados aos valores de remuneração dos empregados. (grifo do autor)
12.7. Nos excertos acima colacionados, constatamos que o Abono Especial
possui clara vinculação tanto com o valor do salário auferido pelo empregado
(na medida em que seguem balizamentos em função de seu salário efetivo),
como seu pagamento guarda estrita vinculação com o exercício da função
laboral, na medida em que só é devido àqueles empregados que estão
efetivamente em exercício, e mesmo com tempo mínimo de vínculo junto à
Impugnante. (grifo do autor)
12.8.Nessa linha, trazemos aqui à colação um trecho do Parecer PGFN/CRJ/N°
2114/2011, também citado na peça defensiva:
4.O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o abono único,
concedido em Convenção Coletiva de Trabalho, sofre a incidência de
contribuição previdenciária, porquanto ostenta natureza salarial.
5.Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando
assente no âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o abono único,
estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9°,
alínea "e ", item 7, da Lei n° 8.212, de 1991, não integra a base de cálculo
do salário-de-contribuição quando o seu pagamento carecer do requisito da
habitualidade — o que revela a eventualidade da verba — e não se
encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727627/2015-02
10
6.Desse modo, configurada a ausência de vinculação à remuneração do
trabalhador, citada verba restará desprovida de natureza salarial, razão
pela qual sobre ela não haverá incidência de contribuição
previdenciária.(grifos nossos)
12.9. O entendimento acima foi acolhido também pela Solução de Consulta COSIT
n.°130, que manifestou o entendimento de acatar a decisão do STJ, porém
observando a necessidade de ser o pagamento feito de maneira desvinculada do
salário, e sem representar contraprestação de serviços:
Note-se que, para caracterizar o abono de que trata o inciso XXX do art. 58
da IN RFB n° 971/2009, o pagamento há de ser único, não podendo ser
efetuado mediante prestações, como deseja a consulente, sob pena de não
enquadrar-se no dispositivo legal. Nesse sentido tem-se perfilhando o
mesmo entendimento disposto no STJ, em seu Informativo 389:
"O abono em questão refere-se à convenção coletiva, não é habitual (seu
pagamento é único) e não se vincula ao salário (deveria ser pago em valor
fixo a todos os empregados, sem representar contraprestação por serviços,
pois até os afastados do trabalho receberiam). Conclui-se, assim, não incidir
sobre o referido abono a contribuição previdenciária (art. 28, §9°, e, item 7,
da Lei n. 8.212/1991) ou a contribuição ao FGTS (art. 15, § 6°, da Lei n.
8.036/1990). Com esse entendimento, acolhido por maioria, a Turma, ao
prosseguir o julgamento, deu provimento ao especial. REsp 819.552-BA, Rel.
originário Min. Luiz Fux, Rel. para acórdão Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 2/4/2009. "
12.10. Do acima exposto, constatamos que a não incidência de contribuições
previdenciárias fica condicionada à efetiva desvinculação do pagamento do abono
único do salário e do efetivo exercício da atividade laboral, condições estas que
não foram atendidas quando do pagamento do Abono Especial no caso do
presente lançamento.
12.11. Por este motivo, é procedente a cobrança de contribuições integrantes do
Levantamento Abono Especial (AE).
Voto, portanto, por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 660
DF CARF MF
Original